Tribunal: TRF3
Processo: 5005848-98.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
73/1006)

5005848-98.2023.4.03.6128

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005848-98.2023.4.03.6128

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão quanto à apreciação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005848-98.2023.4.03.6128

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos. Segue a ementa (ID 340251571):

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1.293. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME. 1. Demanda na qual se objetiva anular multa aduaneira aplicada na forma do artigo 107, inciso IV, "e", do Decreto-Lei no. 37/66.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aplicabilidade da prescrição intercorrente ao procedimento administrativo de multa aduaneira aplicada na forma do artigo 107, inciso IV, "e", do Decreto-Lei no. 37/66.

3. Ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade.

4. Honorários sucumbenciais fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. As razões de agravo interno não infirmam a decisão.

6. Ressalvando entendimento pessoal, aplico à espécie a orientação vinculante firmada por ocasião do julgamento do Tema no. 1.273/STJ.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento repetitivo, declarou que a multa do artigo 107, inciso IV, do Decreto-Lei no. 37/66 possui natureza administrativa e está sujeita a prescrição intercorrente trienal na forma do artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no. 9.873/99.

8. Por fim, não se verifica, no caso em tela, violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, vez que a legislação atacada atribui imposição da sanção de maneira gradual à reprovabilidade e dano potencial da conduta transgressora da obrigação lá prevista.

9. o Supremo Tribunal Federal tem entendido viável a fixação equitativa no atual regime processual com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

10. Na hipótese, a autora sucumbiu em parte mínima, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.114.569,00 22 de novembro de 2023 (fls. 51, ID 303942256) e o feito transcorreu sem incidentes.

11. Considerando que a demanda possui natureza jurídica, se mostra razoável, razoável a fixação equitativa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em favor dos patronos da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Agravos internos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999. artigo 107, inciso IV, "e", do Decreto-Lei no. 37/66; art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1.273 - STJ, 1a Seção, REsp n. 2.147.578/SP, j. 12/03/2025, DJEN de 27/03/2025, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; Tema no. 1.076 - STJ, Corte Especial, REsp n. 1.850.512/SP, j. 16/03/2022, DJe de 31/05/2022, rel. Min. OG FERNANDES; STF, Tribunal Pleno, ACO 2988 ED, j. 21/02/2022, Publicação: 11/03/2022, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; STF, Tribunal Pleno, ACO 1562 AgR-ED, j. 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022, Rel. Min. NUNES MARQUES; STF, Tribunal Pleno, ACO 2634 AgR-segundo, j. 31-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; STJ, 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.095/SP, j. 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, rel. Min. GURGEL DE FARIA

REsp n. 2.125.355, DJe de 05/03/2024, Min. SÉRGIO KUKINA; EDcl no REsp n. 2.105.727, DJe de 01/03/2024, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; EDcl no REsp n. 2.045.895, DJe de 05/03/2024, Min. REGINA HELENA COSTA; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0007359-18.2016.4.03.6144, Intimação via sistema DATA: 16/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0001639-48.2019.4.03.6182, j. 24/03/2023, Intimação via sistema DATA: 28/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0037000-39.2013.4.03.6182, j. 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 15/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) LTDA, ora embargante (ID 351754643), aponta omissão com relação aos honorários sucumbenciais.

Resposta (ID 353147401).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

"O Código de Processo Civil alterou a forma de fixação da verba honorária, adotando um sistema escalonado a partir do valor atribuído à causa ou do benefício econômico pretendido com a demanda, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça analisou a legislação em sede de repetitividade, tendo firmado orientação no sentido de afastar a fixação equitativa nas causas de valor elevado, verbis:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

(Tema no. 1.076 - STJ, Corte Especial, REsp n. 1.850.512/SP, j. 16/03/2022, DJe de 31/05/2022, rel. Min. OG FERNANDES).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem entendido viável a fixação equitativa no atual regime processual com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.

2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito.

3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes.

4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa."

(STF, Tribunal Pleno, ACO 2988 ED, j. 21/02/2022, Publicação: 11/03/2022, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO.

1. Incide em omissão o acórdão que deixa de arbitrar honorários de sucumbência.

2. Embargos de declaração providos, para, suprindo-se a omissão, condenar-se a União ao pagamento dos honorários sucumbenciais, desde logo fixados, mediante apreciação equitativa, em R$ 5.000 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3o, "a" e "c", e 4o, do Código de Processo Civil de 1973.

(STF, Tribunal Pleno, ACO 1562 AgR-ED, j. 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022, Rel. Min. NUNES MARQUES).

SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO PROVIDA. VALOR ECONÔMICO AFERÍVEL. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, Tribunal Pleno, ACO 2634 AgR-segundo, j. 31-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

Mais recentemente, em julgamento concluído no Plenário Virtual de 09/08/2023, reforçando a natureza constitucional do debate, a Corte Constitucional reconheceu a repercussão geral da matéria (RE 1.412.069, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA):

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

A partir do reconhecimento da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o retorno à origem dos recursos especiais nos quais se postula a aplicação do Tema no. 1.076/STJ, para observância do quanto vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no. 1.255/STF. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO.

1. Visando racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação.

2. O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à "possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da CF), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da CF) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade", afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (RE 1.412.069 RG, Relatora MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2023).

3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1255 do STF.

(STJ, 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.095/SP, j. 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

E, ainda, decisões monocráticas recentes dos Ministros nos seguintes feitos: REsp n. 2.125.355, DJe de 05/03/2024, Min. SÉRGIO KUKINA; EDcl no REsp n. 2.105.727, DJe de 01/03/2024, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; EDcl no REsp n. 2.045.895, DJe de 05/03/2024, Min. REGINA HELENA COSTA.

É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ART.85, § 8o, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Em que pese a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.076, respeitada por este relator, possível a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC nas hipóteses em que a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 resultar em verba honorária excessiva e desproporcional ao trabalho realizado, em evidente enriquecimento sem causa e ônus excessivo à parte adversa.

2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de modo a remunerar justa e dignamente o trabalho desenvolvido nos autos, levando-se em conta, ainda, a complexidade da causa.

3. Consigne demandar, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios, nos processos em que o valor da causa/condenação seja alto, atenção ao equilíbrio que deve existir entre as partes do processo, não podendo implicar evidente ônus desmedido à parte sucumbente, seja pelo prejuízo financeiro imposto ao particular ou pelo gasto de recursos públicos, nos casos nos quais a parte adversa seja a Fazenda Pública.

4. Nesse mesmo sentido, recente julgado do plenário do C. STF, ao examinar embargos de declaração opostos na ACO 2988. 5. Juízo de retratação negativo.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0007359-18.2016.4.03.6144, Intimação via sistema DATA: 16/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS E APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (artigo 1o, IV, da Constituição Federal). Mas não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. Inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do artigo 85 do CPC de 2015: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o", mesmo que isso seja feito para o fim de reduzir os honorários, levando-se em conta que o empobrecimento sem justa causa do adverso que é vencido na demanda significa uma penalidade, e é certo que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, vale dizer, sem justa causa. Nesse âmbito, a fixação exagerada de verba honorária - se comparada com o montante do trabalho prestado pelo advogado - é enriquecimento sem justa causa, proscrito pelo nosso Direito e pela própria Constituição polifacética, a qual prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Caso em que a equidade há de ser observada para que não ocorra, na espécie, comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa.

3. O plenário do Supremo Tribunal Federal acolhe o mesmo entendimento aqui manifestado, como se vê do recente julgamento (18 de fevereiro de 2022) dos ED na ACO no 2.988/DF, quando aplicou o § 8o do artigo 85 do CPC para o fim de, aplicando a equidade, reduzir os honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública. Outros precedentes plenários da Suprema Corte: ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno - ACO 1.650-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.

4. Juízo de retratação não exercido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0001639-48.2019.4.03.6182, j. 24/03/2023, Intimação via sistema DATA: 28/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 1.040, INC. II, DO NCPC NÃO EXERCIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos fixou teses no sentido da inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

- Não obstante a aludida orientação, se faz plenamente aplicável o disposto no § 8o do art. 85 do CPC nos casos em que a verba honorária se revelar extremamente elevada, comportando a norma interpretação extensiva, de modo a evitar que o advogado seja remunerado de forma incompatível com o trabalho desenvolvido nos autos, em atenção aos princípios constitucionais da proporcionalidade/razoabilidade que se sobrepõem à previsão do código processual e que devem ser observados a despeito da falta de previsão constitucional expressa.

- Juízo de Retratação negativo.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0037000-39.2013.4.03.6182, j. 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 15/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

Na hipótese, a autora sucumbiu em parte mínima, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.114.569,00, em 22 de novembro de 2023 (fls. 51, ID 303942256) e o feito transcorreu sem incidentes.

Considerando que a demanda possui natureza jurídica, se mostra razoável a fixação equitativa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em favor dos patronos da autora."

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão quanto à apreciação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão